Tribunal: STF
Processo: ARE 1541196
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO FILIAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE À ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES (ASPA) QUANDO DO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO. INTELIGÊNCIA DO RE 573.232 E DA SÚMULA 629 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPENSA DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO WRIT . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 69. APLICAÇÃO. PROCESSO AJUIZADO EM 2021. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA (...)”. (eDOC 104, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta violação a nenhum dispositivo do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, a parte recorrente impetou mandado de segurança individual com o objetivo de se beneficiar do mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Atacadistas e Distribuidora de Pernambuco (ASPA), em que houve o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.



    Alega-se que a autoridade coatora entendeu que, por ter o ajuizamento da ação coletiva (2012) ocorrido antes da sua associação à ASPA (2016), a recorrente não poderia se valer dos efeitos da respectiva ação.



    Argumenta-se que o Tribunal de origem, com base na data de impetração do presente writ individual, e não do mandado de segurança coletivo, em que restou reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, entendeu por aplicar, equivocadamente, a modulação determinada no julgamento do Tema 69 do STF.



    Afirma-se que o ato coator, objeto do presente processo, é a decisão do Delegado da Receita Federal de Caruaru/PE que indeferiu o pedido de habilitação da parte recorrente, ao fundamento de não estar associada à associação impetrante do writ coletivo à época do ajuizamento. 



    Assevera-se, assim, que o objeto guarda relação com a legitimidade da parte recorrente para utilizar, ou não, a decisão transitada em julgado na ação coletiva, mesmo tendo se filiado à associação em 2016, e não a aplicação da modulação de efeitos do Tema 69 ao presente caso. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS foi o objeto do mandado de segurança coletivo, impetrado em 2012.



    Aduz-se que a ação mandamental individual objetivou atacar o ato do Delegado da Receita Federal do Brasil que indeferiu o seu pedido administrativo de habilitação, sob a justificativa de que não seria associada à Associação dos Atacadistas e Distribuidores (ASPA) no momento da impetração, em 2012.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente